Tribunal: STF
Processo: ARE 1590481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL (AGENTE PENITENCIÁRIO). ELEIÇÃO PARA CARGO DE DIREÇÃO SINDICAL. POSTERIOR REMOÇÃO DE OFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NO CASO CONCRETO. IRREGULARIDADE DO ATO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. - “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL. FALTA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ao dirigente sindical garante-se sua inamovibilidade até um ano após o término de seu mandato, conforme prevê a Constituição Federal (art. 8º, VIII) C/c art. 149 da LC 840/11. Tais previsões visam garantir o desempenho pleno das funções de dirigente sindical, sem o receio de que haja posterior retaliação por eventual desagrado que a atividade sindical possa lhe gerar. Essa estabilidade não significa privilégio ou proteção política, mas simplesmente uma forma de resguardar o exercício livre e independente do mandato sindical, na busca de melhoria da qualidade de trabalho de seus pares. 2. A Administração Pública não se desincumbe do seu dever de motivar os atos administrativos de remoção de servidor, mesmo que por motivos de interesse público. Ainda que a remoção tenha ocorrido dentro da própria Subscretaria, sobreleva notar que o ato não restou devidamente fundamentado, eis que ausente a explanação dos pressupostos fáticos e jurídicos que levaram à sua prática. É imprescindível a motivação, que deve ser explicita, clara e congruente. A sua falta evidencia ilegalidade, cuja correção na via mandamental é medida que se impõe. 3. RECURSO IMPROVIDO.” (TJDF; APC 07096.31-95.2023.8.07.0018; 190.6201; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 14/08/2024; Publ. PJe 28/08/2024)."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, inciso VIII; e 37, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente